Tribunal: STF
Processo: HC 239507
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 181.530/ES (e-doc. 63, p. 84-87).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado, em 09/11/2022, pela suposta prática de quatro homicídios qualificados tentados, incurso no crime do art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, c/c art. 14, inc. II, c/c art. 29, todos do Código Penal c/c art. 1º, inc. I, da Lei 8.072, de 1990, contra a vítima Marlon Neves dos Santos, e no art. 121, § 2º, incs. III e IV, c/c art. 14, inc. II, c/c art. 29, todos do Código Penal c/c art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.072, de 1990, contra as vítimas Rosa Aparecida Guimarães das Neves, João Inácio e Tiago dos Santos Chaves. Na decisão de pronúncia (e-doc. 15, p. 40-47), foi mantida a prisão preventiva, decretada inicialmente em 22/11/2019 (e-doc. 6, p. 18-21).



    3. Protocolado recurso em sentido estrito, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento (e-doc. 23, p. 37-43), assim como denegou ordem de habeas corpus impetrado (e-doc. 54, p. 34-42).



    4. Inconformada, a defesa formalizou recurso ordinário em habeas corpus ao STJ, ora apontado como ato coator (e-doc. 63, p. 84-87). 



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Aponta excesso de prazo, uma vez que perdurou por mais de três anos até que o juiz pronunciasse o paciente, refutando caráter absoluto do enunciado nº 21 da Súmula do STJ. Sustenta que os elementos de provas constantes da ação penal não evidenciam de forma incontestável a materialidade e autoria delitivas, configurando ausência de justa causa para a sentença de pronúncia.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelares diversas, bem como o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    9. Ao decretar a prisão preventiva do paciente e corréus, o magistrado a quo destacou, além dos elementos indiciários de autoria e materialidade, a gravidade concreta do crime, motivada pela disputa de tráfico de drogas, assim como a suspeita de integração de organização criminosa, tudo a respaldar a medida para garantia da ordem pública. Vejamos trecho pertinente:



    “Consta dos autos que a vítima Marlon, vulgo "Marlon Cabeção", estava com familiares em &etc a residência destes, ocasião em que se aproximou um veículo Fiat Uno, cor branca, e seus ocupantes efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção deles. 



    Após as investigações esclareceu que os suspeitos se tratavam dos denunciados CAIQUE, RAFAEL e CLÁUDIO, bem como, consignou que a motivação foi em virtude de disputa pelo tráfico de drogas entre as localidades vulgarmente denominadas de "Gogó da Ema" e "Cavaco", ambas situadas no bairro aviso desta Comarca. 



    Salienta-se que, conforme consta no relatório final da Polícia Civil, os acusados não fizeram questão de centralizar os disparos somente em direção ao Marlon, ao revés, desferiram os disparos contra as quatro pessoas que estavam na frente da casa. 



    Neste contexto, verifica-se pela denúncia formulada e dos documentos que a acompanham estar presente a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), especialmente pelos Boletins de Ocorrência, Auto de Apreensão das Armas de Fogo e o relatório detalhado confeccionado pela autoridade policial, além do que acham-se também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional do denunciado, conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Neste contexto, tenho que a sua liberdade poderá lustra a garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta do crime e com a finalidade de acautelar o meio social, pois há indícios de que os acusados por motivo de disputa do tráfico de drogas, tentaram ceifar a vida de QUATRO vítimas. Além do mais, conforme asseverado no Relatório de Investigação (fls.87/100), todos os três acusados são integrantes da "Facção Criminosa" atuante na localidade do "Cavaco" no bairro aviso desta cidade.“ (e-doc. 6, p. 19-20; grifos nossos).



    10. Na sentença de pronúncia foram narrados os elementos de convicção do Juízo quanto à materialidade e autoria, deixando para apreciação do Conselho de Sentença demais teses defensivas não apreciadas. No que tange à manutenção da prisão preventiva, ressaltou ausência de alteração fática ou jurídica superveniente às decisões anteriores (e-doc. 15, p. 40-47).



    12. Ao negar provimento ao recurso em sentido estrito, o Tribunal de origem reafirmou a óptica adotada pela primeira instância quanto à suficiência dos indícios de autoria na fase do judicium accusationis, diante da prova oral produzida, concluindo pela manutenção da pronúncia:



    “Quanto à tese subsidiária, de que o recorrente não teria atentado contra a vida de Rosa Aparecida, João Inácio e Tiago, observo que Ministério Público constrói uma linha de raciocínio coerente e possível diante das provas, alegando que a finalidade de matar aquelas vítimas seria no intuito de assegurar a execução do crime praticado contra a vítima Marlon. 



    Deste modo, entendo que as versões apresentadas pela acusação e pela defesa não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes. Deste modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nos autos. 



    Em casos tais, a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa. Nesse sentido: TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021;TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.



     Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de absolvição sumária ou de impronúncia, levantadas pelos recorrentes nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.” (e-doc. 23, p. 42-43; grifos nossos).



    13. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem em habeas corpus, salientou a necessidade da manutenção da custódia, nos seguintes termos:



    “O cabimento da prisão preventiva foi devidamente analisado na decisão em que se apreciou o pedido liminar, não havendo nada a se tecer a respeito de tal elemento. 



    No que se refere à necessidade do cárcere cautelar, rememoro que, com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento a título condenatório, mas tão somente para averiguar a pertinência da prisão com base no fumus comissi delicti. 



    Nesse diapasão, a tese de que não há elementos probatórios que liguem o paciente aos fatos deve ser analisada com cautela, especialmente quando se trata de procedimentos atrelados ao Júri, a quem compete, por mandamento constitucional, a última palavra sobre o reconhecimento da autoria delitiva. 



    Consoante destaquei anteriormente, a vítima João Inácio, na esfera policial, individualizou a conduta do paciente e o indicou como uma das pessoas que estava no carro de onde vieram os tiros. 



    Ademais, durante a instrução criminal, fora colhido o depoimento de testemunhas que indicaram a autoria delitiva do paciente, imputando a ele a conduta de efetuar os disparos de arma de fogo em face das vítimas. Nesse contexto, a vítima João Inácio confirmou em juízo que o paciente teria sido o autor dos disparos. Os agentes policiais que acompanharam a investigação também associaram a prática delitiva à pessoa de Caique, enquanto o réu Rafael Marques, interrogado em juízo, declarou que CAÍQUE efetuou os disparos. 



    Com efeito, os indícios suficientes de autoria revelam-se reforçados e preenchidos com a superveniência da decisão de pronúncia. 



    Ainda que outros elementos indiciários ou provas não sejam contundentes a respeito da participação do paciente na empreitada criminosa, deve-se destacar que há, efetivamente, indícios de autoria na hipótese vertente, indícios estes que têm o condão de justificar o cárcere cautelar, não cabendo na via estreita do writ constitucional o exame pormenorizado das provas até então produzidas, que serão avaliadas, eventualmente, em sede recursal por este Tribunal quando da análise de recurso em sentido estrito interposto em face da decisão de pronúncia ou, em caráter conclusivo, pela deliberação realizada pelo Conselho de Sentença. 



    Além disso, a periculosidade da conduta é aferível pelas circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa, ou seja, com pano de fundo envolvendo disputas do tráfico de entorpecentes. 



    Não é demais destacar que o paciente responde por outras ações penais e, além disso, também é condenado definitivamente por outro crime. Nesse contexto, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ, AgRg no HC 758794/RJ. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/10/2020. DJe: 11/10/2022). Desse modo, o periculum libertatis também está devidamente configurado. 



    Por sua vez, na perspectiva da adequação, é insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, como na hipótese vertente. 



    No que se refere à alegação de que a prisão preventiva foi decretada em 22 de novembro de 2019 e se prolonga além do razoável, registro que a superveniência da decisão de pronúncia torna esvaziado o argumento da defesa, haja vista que, nos termos da Súmula 21, do Superior Tribunal de Justiça, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Ademais, considerando a quantidade de réus (três), bem como de vítimas (quatro), não há que se falar em desproporcionalidade do tempo de prisão provisória.” (e-doc. 54, p. 44-46; grifos nossos).



    14. Na mesma linha, o ministro relator, no STJ, destacou:



    “No caso, verifica-se que, muito embora a prisão do acusado tenha se dado em 22/11/2019, o processo na primeira instância segue seu curso natural e, ao menos por ora, não se evidencia retardo desproporcional ocasionado pelo Juízo de primeira instância ou pela acusação. 



    Com efeito, além de incidir, no caso, o Enunciado n. 21 da Súmula desta Corte Superior, há que se levar em conta os transtornos causados pela pandemia decorrente da Covid-19, como a suspensão dos prazos processuais e das atividades presenciais, exigindo adaptações por parte do Poder Judiciário para a continuidade da prestação de seus serviços. 



    Relativamente à alegação de ausência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar do recorrente, observa-se que a prisão está consubstanciada na garantia da ordem pública, concretamente demonstrada em razão da reiteração criminosa do recorrente (fl. 640).



    Outrossim, observa-se dos autos que o fato ocorreu no contexto de disputa decorrente do tráfico de drogas (fl. 639). 



    Vê-se que as instâncias precedentes demonstraram, em decisão devidamente motivada, amparada nas circunstâncias concretas do caso em apuração na origem, a presença dos requisitos da custódia cautelar, sobretudo pela gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva. 



    (...)



    Ademais, nos termos de reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a prisão para a garantia da ordem pública, quando se sabe que o delito de homicídio qualificado, ainda que tentado, foi praticado em decorrência de disputa relacionada ao tráfico ilícito de entorpecentes (HC n. 635.217/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 26/5/2021).



    No mesmo sentido, o HC n. 612.602/BA, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020. Dessa forma, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra a sua insuficiência para resguardar a ordem pública (HC n. 671.112/CE, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/11/2021). 



    Outrossim, questões atinentes ao mérito da ação penal não podem ser objeto de discussão nos estritos limites do remédio heroico, na medida em que ensejam o revolvimento do conjunto probatório, o que se afigura inviável. 



    Portanto, a participação ou não nos delitos apurados no processo é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão provisória, haver indícios de autoria, o que, no caso, conforme se observa do acórdão (fl. 639), aconteceu. ” (e-doc. 63, p. 85-87; grifos nossos).



    15. Ante o quadro, não há ilegalidade na manutenção da custódia preventiva do paciente, considerada a gravidade concreta dos crimes que lhe são imputados, em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, a seguir ilustrada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 



    “Penal e Processo Penal. HC impetrado contra decisão que indeferiu liminar no bojo de idêntica ação constitucional. Homicídio tentado – art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. Prisão preventiva para garantia da ordem pública. Periculosidade aferida pelo modus operandi. Fundamentação idônea. Inexistência de teratologia no ato impugnado. Atuação ex officio do STF. Impossibilidade. Incidência da Súmula 691/STF. 1. A ausência de teratologia no ato impugnado faz incidir o óbice da Súmula 691/STF, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio e teve a prisão preventiva corretamente decretada, a bem da ordem pública, com esteio na gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi consistente em ter atentado contra a vida do próprio irmão, que teve o braço decepado a golpe de fação após discussão sobre partilha de bens de herança. 3. Habeas corpus extinto, com fundamento na Súmula 691/STF, restando revogada a liminar concedida.” 



    (HC nº 125.914/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/06/2015, p. 25/06/2015; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    16. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, tendo em vista os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que essa constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo-crime é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021). 



    17. No caso, o paciente foi preso preventivamente, em 22/11/2019, juntamente com outros dois corréus, tendo as prisões sido reavaliadas e mantidas. Em 09/11/2022, foi pronunciado, mantendo-se a custódia, reapreciada em outras oportunidades, tendo a última decisão em 31/01/2024. Seguiu-se o protocolo de recurso em sentido estrito, cujo julgamento, em 29/02/2024, manteve a sentença. Em consulta ao site do Tribunal de origem, verificou-se a designação de audiência da Sessão do Júri para os dois corréus inicialmente em 25/03/2024, remarcada para 29/04/2024. Não vislumbro, assim, desídia ou demora desarrazoada que autorize o acolhimento da pretensão da defesa.



    18. Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que a superveniência da pronúncia torna superada a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Tese superada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia (RHC 154.794-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, ‘o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento’ (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 207.997-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL IMPUTADA AO STJ. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando a Corte conclui pelo não cabimento do writ, mas analisa as ilegalidades suscitadas. 2. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 3. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual. 4. Além disso, a discussão acerca do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução restou ultrapassada pela superveniência da decisão de pronúncia. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 176.373-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 15/12/2020; grifos nossos).  



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator